Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704821-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal provisória, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do mandado de segurança no 0701109-84.2020.8.07.0018, nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por VIDA E SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. Alega a impetrante desenvolve atividade do comércio atacadista no Distrito Federal, sendo optante do regime especial de apuração de ICMS instituído pela Lei n.o 5.005/12, a qual estabelece em seu art. 2o a alíquota de 12% (Doze por cento). Asseverou que a Lei n.o 6.375/19 alterou a fórmula de cálculo do imposto devido, acarretando o aumento da carga tributária, porém sem que realizasse o correspondente aumento da alíquota. Aduziu que está na iminência de ter exigido o tributo com a utilização da fórmula acima mencionada, o que fere seu direito líquido e certo a observância das alíquotas estabelecidas na respectiva lei. Postula que seja deferida medida liminar, inaudita altera pars, para que suspensa a exigibilidade do crédito tributário descrito na inicial, desobrigando-a de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19 que alterou o artigo 3o da Lei n.o 5.005/12, impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o referido impetrante no pagamento do tributo e, ao final a confirmação da medida liminar concedida com anulação do referido processo. É a síntese do necessário. DECIDO. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Para a concessão da medida liminar, faz-se necessária a demonstração do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Especificamente na hipótese dos autos, tenho que a pretensão antecipatória encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo provisório de apreciação, senão vejamos. O impetrante sustenta a violação ao seu direito líquido e certo, tendo em vista que a Lei n.o 6.375/19 alterou a fórmula de cálculo do imposto devido, acarretando o aumento da carga tributária, porém sem que realizasse o correspondente aumento da alíquota. Analisando a Lei n.o 6.375/19, que alterou alguns dispositivos da Lei n.o 5.005/12, estabeleceu uma nova fórmula para o cálculo do imposto devido, no entanto sem alterar a alíquota anteriormente estabelecida, a qual se manteve no patamar de 12% (doze por cento). Assim, em uma cognição perfunctória e superficial, típica deste momento processual, testa claro que qualquer ato da autoridade coatora no sentido de exigir o valor do ICMS observando a nova fórmula que imputa um percentual de cobrança maior sem que tenha ocorrido, efetivamente o aumento da alíquota cobrado, uma vez que o art. 2o, da Lei 5.005/12 permaneceu inalterado, configura-se ilegal, tendo em vista que fere o princípio constitucional da legalidade tributária, razão pela qual resta presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da medida liminar pleiteada, a fim de garantir a observância do princípio constitucional em comento. Por fim, o “periculum in mora”, de fato verifico estar presente, uma vez que o ato a ser praticado pela autoridade coatora causará prejuízos econômicos ao impetrante. Portanto, presentes os requisitos para a tutela liminar. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido liminar para desobrigar o impetrante de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19 que alterou o art. 3o da Lei n.o 5.005/12, desvendo a autoridade coatora abster-se da prática de qualquer ato para coagir o impetrante ao pagamento do tributo, nos termos da alteração trazida pela Lei n.o 6.735/19 até o julgamento final do presente feito. Sem prejuízo do regular pagamento do ICMS conforme estabelecido na Lei n.o 5.005/12 anteriormente à alteração mencionada. 2. Notifique-se, com urgência, a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz, em síntese, que não é cabível mandado de segurança contra lei em tese. Assinala que a lei atacada está em consonância com o princípio da legalidade, sendo certo que a forma de apuração do ICMS foi modificada, ou seja, não houve o suposto aumento da base de cálculo do tributo. Não houve violação do princípio da anterioridade. Afirma que não é aplicada norma do art. 112 do CTN à espécie. Cita dispositivos legais e preceitos doutrinários em abono de sua tese. Requer, ao final, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna a sua reforma, indeferindo-se o pedido liminar da impetrante. Sem preparo, em virtude da isenção legal. É o relatório. Decido. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. Assim, de acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida. A autora/agravada requer, no mandado de segurança de origem, a obtenção de provimento judicial que a desobrigue de “apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei n.o 6.375/19, que alterou o artigo 3o da Lei n.o 5.005/12, impedindo que a autoridade coatora faça qualquer ato para coagir o referido impetrante no pagamento do tributo”. O juízo originário deferiu a tutela liminar, ao argumento que, em sede de cognição sumária, a Lei n.o 6.375/19, que alterou alguns dispositivos da Lei n.o 5.005/12, modificou o critério de apuração da base de cálculo, sem alteração da alíquota, violando, por consequência, o princípio da legalidade. A questão litigiosa, no presente agravo, cinge-se em aferir se os critérios de apuração do ICMS local, insertos na Lei 6.375/19, violam, numa análise perfunctória, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da CRFB/1988, consiste na vedação à União, Estados e Municípios, de criarem ou aumentarem tributos, sem a elaboração da devida lei. Como é cediço, a base de cálculo é a medida legal da grandeza do fato gerador. Analisando a legislação local, denota-se que lei no 6.375/2019 alterou a Lei distrital no 5.005/2002 no que tange ao método de apuração do ICMS. Naquilo que pertine ao presente recurso, observem os dispositivos legais: Lei distrital no 5.005/2002 (redação original): “Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I – o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTB; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V – O ICMS devido é alcançado por meio da seguinte fórmula: ICMS = VTB*12% – [(BC das Entradas* VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)* 7%].” Lei distrital no 6.375/2019 (alterou a lei 5.005/2002) “Art. 2o Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12% (doze por cento); II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12% (doze por cento); III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7% (sete por cento). Art. 3o O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V; II – o crédito a ser apropriado deve observar a proporção das Vendas Internas – VI e Interestaduais – VINT em relação às vendas totais; III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV – o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); V - a apuração do ICMS devido observa as seguintes fórmulas, de acordo com a área de operação: a) nas operações internas: 1) ICMS = VTB*13% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas*VINT/VTB)*7%]; 2) VTB*15% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2020; 3) VTB*17% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2021; 4) VTB*19% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12%], nas operações com bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208, a partir de 1o de janeiro de 2022; b) nas operações interestaduais: ICMS = VTB*12% - [(BC das Entradas*VI/VTB)*12% + (BC das Entradas* VINT/VTB)*7%].” Denota-se, por oportuno, que a alteração advinda da nova lei editou novas alíquotas para apuração do ICMS nas operações internas, consoante se depreende da modificação da redação do art. 3o, inc. V, da lei 6.375/2019. Em linha de princípio, consigne-se que a lei primária foi modificada por lei posterior, sendo certo que a impetrante, na inicial do mandamus, não comprovou que não foi observado o devido processo legislativo. Assim, não se conjectura, por ora, desobediência ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da Constituição Federal). Apesar de novas fórmulas, mais robustas de apuração do ICMS, não se conjectura o aumento da base de cálculo ou da própria alíquota do tributo sem edição de Lei em sentido estrito. Ademais, observa-se por linhas transversas que a impetrante com o presente mandado de segurança pretende atacar lei em tese. Com efeito, os atos normativos gerais, impessoais e abstratos não constituem hipótese de cabimento de mandado de segurança, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal por meio da edição da Súmula 266, cujo teor é o seguinte: Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Outro, aliás, não foi o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ALÍQUOTA DE 25%. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DECRETO ESTADUAL N. 27.427/00. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Estadual da Fazenda do Rio de Janeiro, visando a declaração de inconstitucionalidade dos incisos VI, n. 2 e VIII, n. 7, do art. 14, do Decreto n. 27.427/00, ao fundamento de que a alíquota de 25% do ICMS incidente nas operações relativas à aquisição de energia elétrica e serviços de telecomunicações fere os princípios da seletividade e essencialidade. 2. Nas razões do apelo especial, a Fazenda Estadual alega inviabilidade de impetração de mandamus contra lei em tese; ilegitimidade passiva e ativa das partes e violação dos arts. 535, 480 e 481 do CPC. 3. No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial. Precedentes: RMS 21.271/PA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 11/9/2006; RMS 32.022/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/08/2010; AgRg no REsp 855.223/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/05/2010; RMS 24.719/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe de 6/8/2009. 4. Assim, à míngua de pedido expresso a respeito da declaração de inconstitucionalidade do ato apontado como coator, deve prevalecer o entendimento de que o presente mandado de segurança voltando-se contra lei em tese, o que é obstado pelo entendimento da Súmula n. 266 do STF. Prejudicadas as demais questões suscitadas. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial provido. (REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010) Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal, manifestando-se inclusive acerca do motivo pelo qual supostamente impetrou mandado de segurança contra lei em tese. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora